Tribunal: CARF
Processo: 10140.722137/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722137/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
GALENO CAMPELO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
SOBRESTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
Não havendo determinação judicial determinando sobrestamento de PAF até o
término de ação judicial, descabida a pretensão do recorrente.
GLOSA DE DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
São passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF as contribuições para
previdência oficial, assim entendidas as contribuições para o Regime Geral de
Previdência Social e Fundos de Previdência dos Estados e Municípios que
garantam benefícios semelhantes ao Regime Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722137/2011-39
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.154 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722137/2011-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 4.856,37 decorrente da dedução
indevida de contribuições para a Previdência Oficial no valor de R$ 17.659,52 referente
a fonte pagadora descrita na folha 8 (Banco do Brasil S/A). O lançamento fiscal tem por
base legal o art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/95, arts. 73, 74 e 83, inciso II,
do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR).
O contribuinte impugna o lançamento através dos documentos das folhas 2 e 3 alegando
que os valores informados correspondem ao IRRF sobre juros de mora na Ação
Ordinária de n 20043400048565-0, conforme decisão judicial das folhas 20 a 25.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que o presente processo seja sobrestado até que sejam apurados os valores e
compensados os eventuais débitos com o Imposto a restituir decorrente da execução da decisão
proferida na Apelação/Reexame Necessário 0022862-96.2011.4.01.3400/DF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de contribuições para a Previdência
Oficial no valor de R$ 17.659,52 referente a fonte pagadora descrita na folha 8 (Banco do Brasil
S/A).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, cabe observar que todas as deduções são passíveis de comprovação
conforme disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.154 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722137/2011-39

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
§ 3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Especificamente em relação as contribuições previdenciárias, a dedução está prevista
no artigo 74 do mesmo diploma legal, como segue:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
Da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que a decisão judicial
utilizada pelo notificado para impugnar o lançamento, versa sobre a incidência do IRRF
sobre os juros de mora sobre verbas salariais na ação judicial promovida pela
ANAJUSTRA (Associação Nacional dos Servidores da Justiçã do Trabalho). O
documento da folha 20 reconhece a não incidência do Imposto de Renda sobre os juros
moratórios na respectiva ação judicial, todavia, não alcança as contribuições
previdenciárias deduzidas indevidamente pelo impugnante.
Portanto, o objeto do lançamento não foi expressamente impugnado pelo contribuinte e
os valores deduzidos não foram informados pela fonte pagadora.
Exposto o anterior e não tendo o contribuinte comprovado as contribuições para a
previdência oficial deduzidas indevidamente, voto por julgar a impugnação
improcedente e por manter o crédito tributário exigido.
Adão Carlos Quadros de Castro
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relator
Matricula no 879611
Como visto acima no acórdão de piso, o objeto do presente lançamento diverge
daquele constante na ação judicial mencionada pelo contribuinte, já que a não incidência de IR
não alcança as contribuições previdenciárias que estão sendo cobradas nos presentes autos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.154 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722137/2011-39

Com relação ao pedido de sobrestamento em virtude de eventual crédito a ser
apurado na referida ação, entendo que estes deverão ser cotejados quando da execução e, não
havendo decisão determinando o aguardo do término daquela execução, não cabe à este órgão
julgador fazê-lo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 97
DF CARF MF
Original